Tribunal: TJSP
Processo: 2093925-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Pedido formulado por pessoa jurídica. Dificuldades financeiras não demonstradas. Sumula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.